Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-91.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701504-91.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RICARDO DUARTE FEIJO AGRAVADO: SEBASTIAO SALUSTIANO DE MENEZES DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO RICARDO DUARTE FEIJO contra decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou a penhora de 10% dos proventos salariais líquidos recebido pelo executado, ora agravante. Requer a suspensão dos efeitos da decisão até decisão de mérito do presente agravo. No mérito, provimento do recurso para determinar a cassação da decisão que determinou a penhora de seus rendimentos. Sustenta que seus rendimentos estão comprometidos por empréstimos realizados com instituições financeiras. Diz que faz vários tratamentos de saúde em razão de doenças que lhe submetem a uma condição de severa fragilidade. Defende que o salário é verba impenhorável nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Recebo, portanto, o presente recurso. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, o novo Código de Processo Civil relativizou a impenhorabilidade dos vencimentos, desde que garantida a preservação da sobrevivência digna do devedor. Isso porque as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o). Assim, em princípio, não há impedimento para a penhora do valor de percentual do salário do agravante. Da consulta ao processo na origem constata-se que a dívida é oriunda de condenação judicial relativa à reparação de danos materiais em razão de acidente de trânsito, quando a caminhonete do ora Agravante, uma TOYOTA / HILUX SW4 SRX 4X4 4.0, placa PBN4658/DF, cor BRANCA, atingiu o veículo do Agravado, um CITROEN/ C4 PALLAS, GLX 2.0/ 2.0, FLEX AUT, placa EYF0C95/DF, cor preta, modelo 2010/2011. Dos autos de origem também se extrai que as partes entabularam acordo na fase de cumprimento de sentença para pagamento do débito constituído por decisão judicial, mas o ora agravante/rxecutado não cumpriu com o pagamento das parcelas do acordo judicial. Dos contracheques juntados também se constata que o ora agravante/rxrcutado tem rendimentos brutos de mais de R$ 30.000,00, e possui diversos empréstimos bancários, os quais são pagos por desconto em folha de pagamento, além de um desconto de pensão alimentícia de 10% de seus rendimentos. Nesse contexto, em pesem as alegações do agravante/executado, verifica-se que ele detém capacidade de comprometimento de seus rendimentos mensais com o pagamento de débitos, todavia favorece um credor em detrimento do outro ao não pagar a dívida judicialmente constituída. Ademais, não se há de falar em comprometimento de sua subsistência pela constrição ora questionada, uma vez que o agravante, mesmo após todos os descontos determinados em sua folha de pagamento, ainda recebe uma quantia líquida de mais de R$ 10.000,00 mensais. Posto isto, não vislumbro que a constrição tenha força suficiente para lhe afetar a sobrevivência digna, o que afasta a probabilidade do direito e urgência na suspensão imediata da penhora, razão pela qual INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital